Tribunal: TJMT
Processo: 1009184-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009184-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FLAVIO INÁCIO TOLEDO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – RECURSO MINISTERIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO – AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – A
TESTADO DO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS

–
DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0005503-05.2014.8.11.0042, código 365621, que concedeu ao agravado
Flávio Inácio Toledo
a remição de 17 dias da pena, pelo trabalho exercido no período de outubro e novembro de 2020, com base em atestado da autoridade administrativa desacompanhado da folha de frequência para a averiguação.

Nas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de remição pelo trabalho, sustentando que é imprescindível a juntada da folha de frequência para constatar os dias e a carga horária efetivamente laborada pelo reeducando (Id. 128094660).

Em sede de contrarrazões, a defesa postulou o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida (Id. 128094664).

Em juízo de retratação,
a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos, ocasião em que
foi determinada a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (Id. 128094665).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo (Id. 128397653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais exigidos, conheço do recurso interposto pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo em execução contra a decisão que reconheceu 17 dias de remição pelo trabalho realizado pelo reeducando
Flávio Inácio Toledo
durante os meses de outubro e novembro de 2020 (Id. 128094661).

Consta dos autos que o agravado cumpre a pena privativa de liberdade total de 42 anos, 8 meses e 9 dias de reclusão (PEP n. 0005503-05.2014.8.11.0042).

O agravante interpôs o presente recurso impugnando a concessão da remição pelo trabalho, argumentando que

o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, e que é imprescindível a juntada da folha de frequência para a verificação dos dias efetivamente laborados e da carga horária cumprida pelo reeducando, ora agravado.

Contudo, com a análise das razões depreendidas pelo agravante e da decisão combatida, verifico que a pretensão ministerial não merece amparo.

Sobre o instituto da remição,
é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei 7.210/84: “
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
” – destaquei.

Depreende-se da decisão recorrida, que o magistrado de origem concedeu ao agravado 17 dias remidos pelo trabalho, com base no atestado de trabalho apresentado pelo direito da Penitenciária Central do Estado, Sr. Lindomar Henrique da Silva Rocha, e elaborado pelo assistente administrativo Sr. Windsor Robson Geraldes, uma vez que o reeducando efetuou trabalho no interior do estabelecimento prisional na função de entregador de refeições (Id. 128094679, p. 61).

No referido atestado, constata-se que o reeducando laborou por 53 dias no interior do presídio, consignando a quantidade de dias trabalhados respectivos aos meses de outubro/2020 e novembro/2020.

Conquanto o agravante tenha demonstrado preocupação
em não compactuar com falsas afirmações que poderão, indevidamente, favorecer apenados, concluo que o atestado anexado ao processo executivo respectivo, que serviu de base à demonstração do trabalho interno exercido pelo reeducando/agravado, devidamente assinado pelo diretor da
Penitenciária Central do Estado
e anuído pelo assistente administrativo, é documento apto e válido, pois dotados de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, já que tal conduta constitui crime (LEP, art. 130).

Desse modo, entendo que inexistindo arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento pelo agravante, não pode o reeducando ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pelo trabalho efetivamente prestado, desconsiderando-o em razão da inexistência de detalhamento da carga horária exercida.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer precedentes deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública. Agravo desprovido.”
(TJMT, N.U 1007894-95.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 9.6.2021, publicado no DJe 17.6.2021).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(TJMT N.U 0037341-24.2018.8.11.0042,
minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11.12.2019).

Dessa forma, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções constando o número de dias de trabalho desempenhado pelo agravado, referindo-se ao mês e ano respectivo, posto que não pode ser prejudicado por rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022